Tribunal: TJSP
Processo: 2288670-98.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Isenção
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Mandado de segurança cível. Impetração dirigida ao Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador aposentado. Requerimento de isenção do recolhimento de IRPF sobre proventos de aposentadoria. Impetrante portador de cardiopatia grave. Admissibilidade. Inteligência da Lei n. 7.713/88. Desnecessidade de contemporaneidade dos sintomas ou de demonstração de recidiva da

Ementa:
Mandado de segurança cível. Impetração dirigida ao Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador aposentado. Requerimento de isenção do recolhimento de IRPF sobre proventos de aposentadoria. Impetrante portador de cardiopatia grave. Admissibilidade. Inteligência da Lei n. 7.713/88. Desnecessidade de contemporaneidade dos sintomas ou de demonstração de recidiva da doença. Precedentes do STJ e desta Corte. Ordem concedida.